Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712594-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SERGIO LOPES FILGUEIRAS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravante que autorize o procedimento indicado ao autor/agravado, devendo arcar com todos os custos do tratamento e cirurgia, inclusive material, próteses, auxiliares e despesas pré e pós-operatórios, internação e inclusive com novos procedimentos/tratamentos que se façam necessários considerando a evolução da doença, no prazo máximo de 5 dias, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outra medida que se mostrar necessária. A agravante alega, em síntese, que não há que se falar em obrigatoriedade da Agravante em prestar a cobertura de custos ao agravado fora da rede credenciada de seu plano, seja em relação ao profissional a realizar o procedimento, seja em relação ao local em que o procedimento será realizado, visto que o plano dispõe de ambos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o indeferimento da tutela de urgência requerida. Com razão, inicialmente, a ré/agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o plano de saúde não é obrigado a custear tratamento fora da sua rede credenciada quando autor não comprova a insuficiência ou inexistência de profissionais ou de instituição de saúde oferecidos pelo plano, o que não ocorre no caso, pois consta dos autos informação prestada por médico credenciado ao plano de saúde de que ele e outros profissionais em Brasília estão capacitados para tanto (ID 16155813 - Pág. 1). Há, também, risco de dano à agravante diante da obrigação a ela imposta, sob pena de multa diária. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator